Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717661-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: A.A.L. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS SANITÁRIAS RESTRITIVAS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. RES SPERATA. CONTRAPRESTAÇÃO DESTINADA A REMUNERAR A ESTRUTURA TÉCNICA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO LOJISTA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE FRUIÇÃO. VERBA DESTINADA À PROPAGANDA (MERCHANDISING). NÃO UTILIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA 1. O estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, entre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais e a suspensão do atendimento ao público em “shoppings centers”. 2. O Código Civil disciplina que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, entendendo-o como aquele fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir (art. 393). 3. Pela teoria da imprevisão, é possível a resolução do contrato ou sua revisão sempre que, durante a execução contratual, ocorrerem situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e ocasionem onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. 4. A imprevisibilidade da pandemia, bem como de seus efeitos pode caracterizá-la como um evento de caso fortuito ou de força maior, apto a atrair a incidência dos dispositivos legais pertinentes, e, a princípio, permitir a revisão contratual ou mesmo a rescisão, mitigando-se, assim, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 5. Constatada a presença dos requisitos ensejadores à aplicação da regra de exoneração de culpa, quais sejam: “fato necessário não determinado pela vontade do devedor, superveniente ao enlaço contratual e inevitável, além de irresistível, ou seja, fora do alcance do poder humano”, escorreita a sentença que declarou resolvido o contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes, face a ocorrência de caso fortuito, isentando, por conseguinte, a locatária do pagamento da multa contratual. 6. Em que pese seja considerada lícita e seja prática corriqueira a instituição de preço pelo empreendedor ao lojista a título de cessão de direito de uso (res sperata), pela fruição do cessionário dos benefícios de clientela e estrutura do shopping center, nos casos em que o contrato seja extinto em virtude de acontecimento imprevisível, ou seja, quando não decorre por culpa das partes, o pagamento deve se dar de forma proporcional, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer delas, uma vez que os ônus decorrentes da pandemia não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 7. Restando demonstrado que a verba reservada à propaganda (merchandising), embora integralmente adimplida pela locatária, não restou utilizada para o fim a que se destina, a devolução integral do valor é medida que se impõe, até mesmo porque, em virtude da pandemia, o locador, decerto, não o direcionará para propaganda em benefício da locatária. 8. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 54, ambos da Lei 8.245/1991, 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, com supedâneo na teoria da imprevisão, reconheceu que a ora recorrida teria o direito à rescisão contratual sem, contudo, responder pela cláusula penal pactuada entre as partes. Defende a inaplicabilidade, na espécie, da aludida teoria da imprevisão, uma vez que não houve demonstração de eventual vantagem extrema ao credor e que tampouco houve descumprimento contratual. Colaciona julgados do STJ, do TJSP, TJPR, TJMG e TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 54, ambos da Lei 8.245/1991, 421, parágrafo único, e 422, ambos do CC, bem assim em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) Compulsando os autos, constata-se a presença de todos os requisitos para a aplicação da regra de exoneração de culpa, consoante acertadamente enunciado pelo d. magistrado a quo, quais sejam: “fato necessário não determinado pela vontade do devedor, superveniente ao enlaço contratual e inevitável, além de irresistível, ou seja, fora do alcance do poder humano”. Há que se considerar, ainda, o curto lapso temporal entre o início de vigência do contrato de locação (01/11/2019) e a data de edição do Decreto no 40.539/2020 (19/03/2020), que estabeleceu as primeiras medidas sanitárias no âmbito do Distrito Federal, dentre elas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais e a suspensão do atendimento ao público em “shoppings centers”, de modo que a apelada se encontrava em processo de maturação do negócio, tendo se mantida aberta ao público por aproximados quatro meses. Some-se a isso, o sentimento de incerteza quanto ao término da pandemia e aos efeitos que ainda podem gerar à economia.” (ID. 26365010 - Pág. 9). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029